Tribunal: TJMT
Processo: 1021514-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021514-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (EMBARGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), RODRIGO MEYER BORNHOLDT - CPF: 694.225.249-20 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), FERNANDA SECCO MAZOCCO - CPF: 030.725.150-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DIAS - CPF: 271.815.101-34 (EMBARGADO), FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA - CPF: 580.980.701-15 (ADVOGADO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO), FERNANDA SECCO MAZOCCO - CPF: 030.725.150-00 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (EMBARGANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OMISSÃO
- VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração interpostos por KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 1021514.90.2017.811.0041, que,
à unanimidade DESPROVERAM os recursos de apelações, nos termos do voto do Relator. (id. 88290985)

Sustenta o embargante, que sua insurgência se refere exclusivamente à omissão do acórdão quanto ao critério utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que ‘está Câmara aplicou a disposição do art. 85, §8º do CPC a fim de manter o valor de R$ 2.500,00 de honorários sucumbenciais fixados em sentença, contudo, a presente causa não conta com proveito econômico inestimável ou irrisório, nem com valor da causa muito baixo. A regra que deveria ter sido aplicada, então, é a regra geral prevista pelo art. 85, § 2º; isto é: de 10% a 20% sobre a condenação; subsidiariamente, sobre o proveito econômico obtido; e ainda subsidiariamente, pelo valor atualizado da causa, deixando-se como última hipótese a da fixação equitativa, a que foi diretamente aplicada por esta Câmara.’.

Requer o recebimento destes Embargos Declaratórios para que esta E. Câmara sane a omissão, fixando os honorários sucumbenciais conforme o previsto pelo art. 85, §2º do CPC.

Contrarrazões. (id. 90580033)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº. 1021514.90.2017.811.0041, que, à unanimidade DESPROVERAM os recursos de apelações, nos termos do voto do Relator (id. 88290985),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ILICITUDE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Sergio Cavaliere Filho leciona que “(...) a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O art. 927 do Código Civil é expresso nesse sentido: 'Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica abrigado a repará-lo." E o art. 186, por sua vez, fala em violar direito e causar dano.” (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil - 11. ed.- São Paulo: Atlas, 2014 – pg. 34) (Destaquei) A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios, não encontra-se desproporcional, eis que foram observados os moldes do artigo 85, § 8°, do CPC/15.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021